Tribunal: TJES
Processo: 5002152-70.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002152-70.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: RAMIRO VIGUINI HELMER
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002152-70.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO:
RAMIRO VIGUINI HELMER.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DE VOO. AJUSTE DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ADEQUADO.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu passagem de Maceió/AL para Vitória/ES em 10/02/2025, com chegada prevista às 19h45. Aduz que a companhia aérea alterou o itinerário duas vezes, resultando em chegada apenas às 00h20 do dia 11/02/2025, quase 5 horas após o previsto. Informa que não houve assistência ou justificativa adequada, causando transtornos, frustrações e prejuízos à sua agenda.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso interposto pela parte requerida, a qual sustenta a ausência de conduta ilícita, argumentando que o cancelamento se deu por necessidade de ajuste na malha aérea, o que configuraria excludente de responsabilidade. Defende ter cumprido as normas da ANAC ao comunicar previamente o passageiro e oferecer as devidas alternativas. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

4.
No caso, mesmo considerando os argumentos apresentados pela recorrente, constata-se que não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, II do CPC, posto que, apesar de alegar ausência de responsabilidade sobre os eventos, não apresentou qualquer conteúdo comprobatório a embasar suas alegações. Outrossim, o ajuste da malha aérea não caracteriza situação de caso fortuito ou força maior, uma vez que a impossibilidade técnica e comercial se insere nos riscos próprios da atividade empresarial e caracteriza fortuito interno. Tal matéria, inclusive, é pacificada nos Tribunais de Justiça pátrios.

5. Desta forma, resta configurada a falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar pelos danos morais sofridos pelo consumidor, que teve sua programação frustrada e suportou transtornos que ultrapassam o mero dissabor. Em relação ao
quantum
arbitrado fixado pelo Juízo de origem (R$ 6.000,00), entendo que o montante indenizatório foi arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das especificidades do caso concreto e que seja suficiente para reparação do autor. Portanto, mantido o valor fixado.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7.
Condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)